Tribunal: TJES
Processo: 5000511-78.2023.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000511-78.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE e outros
RECORRIDO: ABENIS IGNACIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. CABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA COMPROVADO. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL (STF). INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE DE DESLOCAMENTO AUTOMÁTICO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA ABSOLUTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que acolheu a preliminar aventada pelo Município de Bom Jesus do Norte e declinou a competência para apreciação do feito, sob o fundamento de inexistência de previsão do medicamento pela ANVISA
.

Alega o embargante que a decisão atacada deixou de observar a nota técnica de ID 13974652, que indicou a existência de registro do medicamento pela ANVISA.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente. Contudo, para o seu cabimento, faz-se necessária a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado.

Com efeito, dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial com a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão acerca de ponto ou questão sobre o qual deveria o julgador se manifestar, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo Código de Processo Civil. Sua finalidade é completar a decisão omissa ou ainda esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição, possuindo caráter integrativo ou aclaratório, e não substitutivo da decisão embargada.

Nesse sentido, verifico que assiste razão à Embargante, devendo os embargos serem acolhidos, ante a constatação da competência do juízo.

Explico que,
ao analisar o teor do julgamento constante do acórdão de ID 15651788, foi afastada a competência deste juízo, diante da ausência de registro do medicamento junto à ANVISA. Tal orientação encontra fundamento na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Repercussão Geral, Tema 1.234:

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.

STF. Plenário. RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024 (Repercussão Geral – Tema 1.234) (Info 1150).

Não obstante a fixação do referido entendimento, o caso dos autos não se amolda à tese firmada, porquanto o laudo de ID 13974652 atesta que o medicamento pleiteado possui registro. Assim, para o caso em análise, deve se analisar os seguintes parâmetros:

Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

STF. Plenário. RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024 (Repercussão Geral – Tema 1.234) (Info 1150).

Verifica-se que o valor da causa não supera o limite de 210 salários mínimos, razão pela qual deve ser reconhecida a competência deste juízo para o processamento e julgamento da demanda. Trata-se de competência fixada em razão da matéria, de natureza absoluta, insuscetível de modificação pela vontade das partes.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da nulidade do acórdão que acolheu a preliminar de incompetência, porquanto proferido em desconformidade com a tese fixada em sede de Repercussão Geral, dotada de observância obrigatória.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, com o escopo de chamar o feito à ordem, a fim de anular o julgamento exarado no acórdão de ID 15651788, determinando, na sequência, a inclusão do feito em pauta para novo julgamento.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)